Tribunal: TJES
Processo: 5028739-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028739-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL PEISINO e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5028739-51.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:

ISRAEL PEISINO, REGINA MARIA BOECHAT PEISINO
EMBARGADO:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. CONSUMIDORES IDOSOS. CONTRATO TRINTENÁRIO. NOTIFICAÇÃO POR WHATSAPP. VULNERABILIDADE TECNOLÓGICA. RECEBIMENTO POSTERIOR DO DÉBITO. BOA-FÉ OBJETIVA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC PREENCHIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SANADAS. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER O PLANO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por
ISRAEL PEISINO e REGINA MARIA BOECHAT PEISINO
contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo o cancelamento do plano de saúde por inadimplência. Alegam os embargantes que o julgado foi omisso ao não considerar a condição de idosos (mais de 70 anos), a vulnerabilidade tecnológica na notificação via WhatsApp e o fato de a operadora ter recebido o pagamento integral das faturas após o prazo. Buscam a concessão de efeitos infringentes para restabelecer o vínculo contratual mantido há 30 anos.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:
"JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil"
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana; a inaplicabilidade da RN 593/2023 a contrato de 1994; a nulidade da notificação eletrônica para idosos; e a aceitação do pagamento como renúncia tácita à rescisão. Em contrarrazões, a recorrida pugnou pela manutenção da sentença, alegando exercício regular de direito face à inadimplência confessada e validade da notificação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões centrais em discussão:
(i)
se a notificação via WhatsApp é meio eficaz para constituir em mora idosos com mais de 70 anos;
(ii)
se o recebimento do pagamento integral após o prazo configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da operadora; e
(iii)
se a manutenção de um contrato por 30 anos impõe deveres de consideração que vedam a rescisão unilateral abrupta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da Omissão e Contradição.
Verificam-se os vícios apontados no acórdão embargado. O julgado anterior tratou a demanda sob ótica puramente formalista, ignorando a hipervulnerabilidade dos idosos e a natureza trintenária da relação jurídica, o que justifica a integração com efeitos modificativos.

6. Da Insuficiência da Notificação Digital.
Para consumidores com mais de 70 anos, a notificação exclusiva por meios digitais (WhatsApp e link para "clique") não atende ao dever de informação clara e acessível (Art. 6º, III, CDC) e à proteção prevista no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). A vulnerabilidade tecnológica desse grupo exige cautela redobrada, sendo insuficiente o mero registro de "leitura" digital para validar a rescisão de serviço essencial à vida.

7. Do Comportamento Contraditório (
Venire Contra Factum Proprium
).
Ao emitir boletos com juros e multas após o prazo de notificação e receber o pagamento integral (em 05/08/2024 e 20/08/2024), a operadora criou nos idosos a legítima expectativa de purga da mora e manutenção do vínculo. A rescisão posterior atenta contra a boa-fé objetiva (Art. 422, CC), configurando comportamento contraditório inadmissível nas relações de consumo.

8. Do Equilíbrio e Função Social do Contrato.
Em um contrato mantido por 30 anos, a rescisão unilateral por atraso isolado de três meses - prontamente quitado - mostra-se desproporcional e contrária à função social do contrato (Art. 421, CC), devendo prevalecer o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
para, modificando o acórdão anterior,
DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado
, reformando a sentença de origem para: a) Determinar o
restabelecimento imediato do plano de saúde
dos autores nas mesmas condições contratadas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) Condenar a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais para cada autor, com incidência de juros legais e acréscimo de correção monetária, a partir do arbitramento.

10. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

Vitória/ES, data de registro do sistema.

Gustavo Henrique Procópio Silva

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)